Tribunal: CARF
Processo: 12689.721730/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721730/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.785 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721730/2012-87
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721730/2012-87

afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-110.876,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” .
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-21.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 3 a 7, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no valor de
R$ 15.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR As empresas que
atuam como agentes desconsolidadores de carga, devem prestar as informações
referentes às cargas, na forma e no prazo estabelecidos no inciso III do art. 22 da
INRFB 800/2007 abaixo transcritos:
Art.22 - São os seguintes os prazos mínimos para a prestação da informação à RFB.
(...)
III-as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A Empresa em epígrafe, como agente desconsolidador de carga, representante das
NVOCC'S: EMBARQUES ROAD RUNNER PANAMÁ S.A e T-Z CARGO LIMITED,
não prestou, dentro do prazo legal, as informações correspondentes às
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721730/2012-87

desconsolidações
dos
CE's
(máster)
-
MERCANTE
101105035774876
e
101105210793706, uma vez que essas só foram efetivadas com os lançamentos
extemporâneos dos CE's house Mercante 101105048403782 - 101105212857353 e
101105212874525, referentes às embarcações MSC DAVOS E MSC MADRID,
conforme se observa no quadro demonstrativo das desconsolidações, extratos do CE's
MERCANTE, detalhes dos manifestos ee das escalas bem como histórico dos
bloqueios/desbloqueios em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, penalidades previstas no art.
107, inciso IV, alinea “e”, na redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Fato Gerador Valor 23/03/2011 R$ 5.000,00 16/11/2011 R$ 5.000,00 16/11/2011 R$
5.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 15 do Decreto n° 6.759/09. Art. 107, inciso IV,
alinea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art.728, inciso IV, alinea "e" do Decreto n° 6.759/09.
3. A fiscalização junta, às fls. 08 a 24, documentos relativos à ocorrência das infrações
descritas no Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO 4. Foi dada ciência à Autuada, por decurso de prazo em
16/11/2012, confoemr fls.30 do e-processo 5. A empresa autuada interpôs impugnação
em 27/11/2012 (fls. 33/47),
conforme fls. 33, onde em apartada síntese a Impugnante alega:
5. A empresa autuada interpôs impugnação em 27/11/2012 (fls. 33/47),
conforme fls. 33, onde em apartada síntese a Impugnante alega:
5.1. Nulidade da autuação em razão da não observância dos artigos 9o e 10o do Decreto
no 70.235/1972, pois que a autuação deve conter o nome da embarcação, número da
viagem, data e horário da atracação, escalas, dentre outros elementos, não bastando a
mera alusão aos documentos acostados ao processo administrativo;
5.2. Ocorrência da denúncia espontânea, vez que todas as informações foram prestadas
antes da lavratura das autuações, vez que fora solicitado o desbloqueio de carga,
conforme os documentos acostados aos autos;
5.3. Ilegitimidade passiva para atuar no pólo passivo da autuação;
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017), e conforme deinição da Coordenação de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para julgamento da DRJRJ.
É o relatório.

A DRJ mantem a aplicação das multas indeferindo o pleito das multas sob o
argumento de que de acordo com a legislação de regência, o representante, no País, do
transportador estrangeiro, como é o caso do impugnante, é expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do imposto de importação nos casos em que se opera a transferência de
responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do
art. 32 do DL no 37/1966, com redação dada pela Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001, bem
como o descumprimento do prazo previsto na legislação aduaneira ensejou a aplicação da multa
prevista pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 e, por fim, não haveria como
caracterizar a espontaneidade da denúncia efetuada no curso do despacho aduaneiro ou após o
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721730/2012-87

início de qualquer outro procedimento fiscal tendente a apurar a infração, razão pela qual a
alegação da Impugnante deve ser tida como rejeitada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 14/10/2019 e
interpôs Recurso Voluntário em 16/10/2019 alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e
no mérito, a não ocorrência do atraso das informações, a ausência de prejuízo à fiscalização além
da ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES:
1) Da ilegitimidade passiva
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLeino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721730/2012-87

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

2) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

No que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente à fl. 8 relata que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, já que, de fato, as informações precisariam ter sido
prestadas 48h antes da atracação.
Por conseguinte, a súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.785 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721730/2012-87

Logo, não assiste razão ao argumento recursal, uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo, e não retificações de informações, uma vez
que se o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126 deste Conselho.

3) Da responsabilidade objetiva:
Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada
neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-
lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão
dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Isto posto, matenho a aplicação das multas aplicadas.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de ilegitimidade e, no mérito, nego provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 155
DF CARF MF
Original